Tribunal: TJSP
Processo: 2254343-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento - Julgamento do agravo de instrumento - Fato superveniente - Perda de objeto - Agravo interno não conhecido